Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-54.2017.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002065-54.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCA MARIA DE SOUZA PAULA - CPF: 000.921.611-11 (APELANTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO), FRANCISCO COELHO DE PAULA - CPF: 357.958.592-49 (APELANTE), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), HORST VILMAR FUCHS - CPF: 550.859.039-00 (ADVOGADO), ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES - CPF: 078.305.507-27 (ADVOGADO), ROBERTO DUARTE JUNIOR - CPF: 676.814.680-72 (ADVOGADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (APELADO), JAMES MATTHEW MERRILL - CPF: 703.167.791-21 (APELADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TELEXFREE – RÉ REVEL – COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA EMPRESA –INTELIGÊNCIA DO ART. 373, §1.º DO CPC - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Evidenciado que os autores/apelantes, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, comprovaram, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil, a sentença recorrida deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCA MARIA DE SOUZA PAULA
e
FRANCISCO COELHO DE PAULA
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença nº. 002065-54.2017.8.11.0007, ajuizada em face de
Ympactus Comercial S.A.
, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou os autores ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (ID 99013547 – fls. 306/312).

Irresignados, os autores/apelantes aduzem que o extrato bancário juntado aos autos demonstra a transferência bancária, realizada em 23/05/2013, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em favor da ré/apelada, prova que deve ser admitida (ID 99013555 – fls. 331/336).

A ré/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 99013561 - fls. 342/348).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos, que o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou os autores ao pagamento da verba sucumbencial, sentença contra a qual os autores/apelantes se insurgem.

Pois bem, da análise dos autos, verifico que razão assiste aos autores/apelantes.

Isso porque, os autores/apelantes trouxeram junto à inicial um comprovante de extrato bancário que indica a realização de uma transferência bancária para ré/apelada, realizada em 23/05/2013, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (ID 99011494 - Pág. 1 – fls. 162), o que, por si só, confere verossimilhança às alegações autorais.

Como se isso não bastasse, o documento colacionado ao ID 99011487 - Pág. 1/2 (fls. 18/19), demonstra a existência de várias contas, contendo as respectivas senhas secundárias, o que sequer foi impugnado pela ré/apelada em sua contestação (ID 99013531 - Pág. 1/99013531 - Pág. 19 - fls. 264/283).

Assim, evidenciado que os autores/apelantes, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, comprovaram, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil, a sentença recorrida deve ser anulada.

A propósito, vejamos o que dispõem os supramencionados artigos:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398 ;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido
.

Ademais, cumpre destacar que por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento de nº. 1002649-74.2019.8.11.0000, este Sodalício firmou entendimento da possibilidade de inversão do ônus da prova nos casos em que há indícios da existência de relação jurídica.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – TELEXFREE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA A PARTE AUTORA COMPROVAR O INVESTIMENTO REALIZADO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL –IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO – INDÍCIOS DE RELAÇÃO CONTRATUAL E QUANTUM INVESTIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA EMPRESA – MELHORES CONDIÇÕES – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, §1.º DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
De acordo com o artigo 373, §1.º, do CPC, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. Diante dos indícios da relação contratual mantida com o grupo Telexfree, bem como dos valores desembolsados a título de investimento, é necessária e adequada a inversão do ônus da prova quando se revela excessiva a dificuldade da parte para comprovar o efetivo desembolso da quantia que pretende ver restituída, uma vez que as informações estão armazenadas no sistema eletrônico da Agravada, ao qual o ex-investidor não tem acesso
.
(N.U 1002649-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019),

Da mesma forma, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº. 1001686-03.2018.8.11.0000, este Tribunal de Justiça consignou no voto condutor do aresto que, por não haver como os contratantes comprovarem a existência de vínculo com a TELEXFREE e, tampouco, os valores pagos, cabe à referida empresa realizar a prova tida por indispensável para a solução da controvérsia.

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RELAÇÃO JURÍDICA – PROVA MÍNIMA PRODUZIDA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO – DECISUM CASSADO - RECURSO PROVIDO.
A demonstração mínima da relação jurídica entre as partes afasta a alegação de ilegitimidade passiva e autoriza a aplicação da distribuição dinâmica da prova
. (N.U 1003539-60.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020).

Logo, cabe à ré/apelada apresentar os documentos referentes à conta dos autores/apelados, diga-se, não só os da existência do vínculo entre as partes, como também aqueles referentes aos valores por ela pagos, sob pena de reputarem como verdadeiros os fatos alegados na inicial.

Nesse contexto, não prevalece a improcedência dos pedidos iniciais proclamada pelo juízo de origem, porque fundada em premissa contrária àquela adotada por esta Corte de Justiça.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença vergastada, com o que determino o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021